Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Rogerio Marcio Mariano contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Rogério Márcio Mariano contra o Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mantido, em sede de recurso de reconsideração, pelo Acórdão 9.532/2017-2 e parcialmente alterado pelo Acórdão 2737/2024-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o recorrente, neste momento processual, não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente apenas invocou a insuficiência dos documentos que fundamentaram a decisão recorrida, nos termos do art. 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, sem apresentar elementos concretas acerca de tal alegação; Considerando a clara intenção do interessado de rediscutir o mérito do julgado combatido, mediante o reexame de matéria fática e jurídica já apreciada nos autos; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do não conhecimento do recurso, bem como da não ocorrência das prescrições previstas na Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Rogério Márcio Mariano, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.213/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.080/2010-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Dilma Ferreira dos Reis (XXX.296.487-XX); Iná Marinho Rabello (XXX.043.469-XX); José da Cruz Gouvêa Neto (XXX.062.244-XX); Rf - Incorporações Imobiliárias Ltda. (65.158.750/0001-31); Rogerio Marcio Mariano (XXX.641.476-XX); Rogério Ferrara de Almeida Cunha (XXX.722.636-XX); Sandro Eustáquio de Miranda (XXX.695.386-XX); Silvio Artur Meira Starling (XXX.021.367-XX). 1.3. Recorrente: Rogerio Marcio Mariano (XXX.641.476-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da Deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.9. Representação legal: João Silva de Jesus (9728/OAB-ES), representando Rogerio Marcio Mariano; Ricardo José Gouveia Barbosa (75439/OAB-RJ), representando Dilma Ferreira dos Reis; Sergio Alexandre Cunha Camargo (95773/OAB-RJ), representando Iná Marinho Rabello; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Centro de Controle Interno da Marinha; Klaus Henrique de Almeida Coutinho (97579/OAB-RJ), representando José da Cruz Gouvêa Neto; Paulo Sergio de Queiroz Cassete (59740/OAB-MG), representando Rf - Incorporações Imobiliárias Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.